Tribunal: STF
Processo: ARE 1552578
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RESOLUÇÃO 299/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. Caso em exame: 



    1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que se aponta como ilegal a determinação de suspensão do pagamento de aposentadoria como professor, sob alegação de assinatura de folha de ponto com sobreposição de jornadas com outro cargo público que licitamente cumulou na ativa, com compatibilidade de horários e pelo qual também está aposentado. 



    II. Questões em discussão: 



    2. Discute-se se, concedidas duas aposentadorias por cargos públicos constitucionalmente cumuláveis, com compatibilidade de horário, seria lícito impedir o pagamento dos proventos de uma das aposentadorias após revolvimento de folhas de pontas do tempo em que o servidor estava na ativa, sob alegação de assinatura com sobreposição de jornadas. 



    III. Razões de decidir: 



    3. A regra geral estabelecida pela Constituição da República, no artigo 37, inciso XVI, é a proibição da acumulação de cargos públicos, sendo as hipóteses permissivas elencadas excepcionalmente (‘numerus clausus’), apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor e outro técnico científico, sendo certo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau’; ou c) dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada. 



    4. Em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadorias.



    5. O impetrante se aposentou no cargo de Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, cuja carga horária era de 40 (quarenta) horas semanais, e cujo expediente se encerrava entre 18h e 18h30; bem como se aposentou no Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja carga horária era de 20 (vinte) horas semanais e cujo expediente se iniciava às 19h. 



    6. O controle de constitucionalidade e legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal não autoriza o revolvimento das folhas de ponto, conforme Resolução n. 299/2016/TCDF. 



    7. Eventuais faltas injustificadas, atrasos ou assinaturas de pontos em horários sobrepostos deveriam ter sido tempestivamente apurados pela Administração Pública, em procedimento administrativo submetido ao contraditório e à ampla defesa, quando o servidor estava em atividade. 



    8. De acordo com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, o servidor público de boa-fé não pode ser prejudicado por eventual desídia do Estado na apuração de irregularidades quando do exercício do cargo. 



    IV. Dispositivo: 



    9. Ordem concedida." (Doc. 16, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XVI, e 71, inciso III, da Constituição da República. Alega que a “decisão do TCDF n. 3602/2023 (apontada como ato ilegal) está fundada em manifestação da Área Técnica do TCDF que consignou a existência incompatibilidade de horários na acumulação dos cargos públicos pelo impetrante, por ter ele participado de sessões noturnas na Câmara dos Deputados conflitantes com os horários da SEEDF, e apesar de notificado para esclarecimento não apresentou qualquer resposta”, motivo pelo qual concluiu-se “pela ilegalidade da acumulação das aposentadorias, diante da incompatibilidade da carga horária” (Doc. 18, p. 7). Afirma que o acórdão ora recorrido “esvazia as atribuições constitucionais de controle externo do TCDF, na medida em que o controle da legalidade/constitucionalidade dos atos da administração, pelo Tribunal de Contas, como no presente caso, dependeria de eventual apuração feita pela administração quanto eventuais irregularidades perpetradas pelo servidor, no decorrer do exercício do cargo público ao logo dos anos” (Doc. 18, p. 7). Defende que, no presente caso, “ficou demonstrada a incompatibilidade de horário, no decorrer do exercício dos dois cargos públicos acumulados, por isso inconstitucional a acumulação em testilha” (Doc. 18, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança” (Doc. 18, p. 9).



    José Paulo Nascimento Silva apresentou contrarrazões ao ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.246.685, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.081 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” (DJe de 28/04/2020)



    In casu, o Tribunal de origem consignou:



    “Conforme informou a SEE, o expediente junto à Câmara dos Deputados se encerraria às 18h30 (de 2012 a 2014) e às 18h (de 2015 a 2016) e o expediente perante a SEE começaria às 19h. Logo, os cargos são cumuláveis e as cargas horárias eram compatíveis. 



    Desta feita, eventual sobrejornada deveria ter sido apurada durante o efetivo exercício dos cargos públicos, e não agora por ocasião da aposentadoria do impetrante. 



    Significa dizer: se o servidor exerceu os dois cargos acumuláveis na atividade, sem sofrer qualquer procedimento administrativo disciplinar por faltas ou atrasos, a análise a ser feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal deve cingir-se aos critérios objetivos, ou seja: se os cargos são cumuláveis nos termos da Constituição Federal e se as respectivas cargas horárias são compatíveis (em tese). Não há falar em análise minuciosa das folhas de ponto, neste momento de homologação da aposentadoria. 



    Com efeito, na Resolução do TCDF n. 299, de 10-novembro-2016, que atualiza o Manual de Aposentadoria e Pensão Civil, consta que na montagem do processo deve-se: ‘1.1. Juntar aos processos tão-somente os documentos reputados essenciais para o exame da matéria, de acordo com normas do TCDF.’ Em seguida, o manual indica os documentos essenciais para a constituição de processo de aposentadoria e, conforme se observa, não há juntada de folhas de ponto - exatamente porque o controle de constitucionalidade e legalidade não recai sobre elas.” (Doc. 16, p. 7, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 299/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado, proferido em caso semelhante: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pelo ora agravado demandaria a análise da legislação local, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 730.343-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/12/2012, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente